Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LANÇAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO EM PLACA DIVERGENTE DAS FOTOS DO RADAR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA PARECER TÉCNICO. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na anulação de infrações de trânsito e na substituição da placa do veículo objeto dos autos. Em seu recurso, alega que inicialmente acreditava que seu veículo havia sido clonado, mas descobriu ante o reconhecimento do DETRAN que as infrações de trânsito registradas em seu nome foram registradas em face de erro na leitura da placa, uma vez que sua motocicleta está registrada com a placa REM4C97 e o veículo infrator com a placa REH4C97. Acrescenta que o veículo infrator é uma motocicleta branca de propriedade da Polícia Militar e que suas características físicas são bem diferentes da motocicleta de sua propriedade, conforme pode ser verificado por meio de uma das fotos do registro da infração. Requer que o DETRAN forneça as imagens coloridas das infrações a fim de afastar qualquer dúvida, bem como que os pedidos iniciais sejam procedentes.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54808084). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados demonstram a hipossuficiência do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 54808088).
3. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PELIMINAR DE OFÍCIO. Com efeito os documentos juntados pelo recorrente, em especial o de ID 54808075 - Pág. 2, demonstram que houve erro na autuação de infrações registradas no veículo com a placa REM4C97, enquanto a infração fora cometida pelo veículo de placa REH4C97. No que se refere às demais infrações impugnadas, as fotos fornecidas não permitem identificar com certeza o real infrator, pois foram fornecidas com resolução muito baixa, mas deixam margem para atestar a reclamação do recorrente. Ressalto que a foto de ID 54808071 - Pág. 17 permite verificar que o condutor é um agente fardado, corroborando a alegação do recorrente da motocicleta infratora ser de propriedade da Polícia Militar do Distrito Federal.
4. Convém ressaltar, dessa forma, que apesar de não haver provas contundentes acerca de todas as infrações impugnadas pelo recorrente terem sido cometidas pela motocicleta de placa REH4C97, ao que tudo indica, da Polícia Militar do DF, há verossimilhança nas alegações recursais. Assim, necessária a realização de perícia nas fotos colacionadas aos autos a fim de definir se a placa registrada como infratora REM4C97 difere das imagens e, se for o caso de erro do DETRAN, determinar a regularização das autuações, inclusive com a modificação da placa.
5. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA suscitada de ofício para anular a sentença e extinguir a demanda sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso X, do CPC e do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, diante da complexidade da causa e da necessidade de prova pericial. Sem custas e sem honorários advocatícios pela aplicação do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.